Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-09.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1004108-09.2022.8.11.0000

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Privilegiado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]

Relator:
Des(a). GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS - CPF: 015.591.791-98 (RECORRENTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), DIVINO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 327.725.801-72 (RECORRENTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 004.605.731-52 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEILTON MARCIANO DA SILVA - CPF: 705.033.971-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – 1ª RECORRENTE PRONUNCIADA POR HOMICÍDIO SIMPLES – 2ª RECORRENTE PRONUNCIADO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DOS RÉUS –
1.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA 1ª RECORRENTE PELO CRIME CONTRA A VIDA
– TESE DE LEGÍTIMA DE DEFESA – ACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CABALMENTE COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DECRETADA–
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO 2º RECORRENTE PELO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – IMPROCEDÊNCIA – POSICIONAMENTO DO STF ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DESSES DELITOS – TESE REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, a absolvição sumária é medida impositiva, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, na hipótese em que o conjunto probatório comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa, evidenciando que a recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão física da vítima, seu ex-companheiro, em situação concreta na qual não era razoável exigir uma reação calma e refletida.

2. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tipificação de crimes de perigo abstrato não representa comportamento inconstitucional por parte do legislador. Ademais, no caso específico no delito de porte ilegal de arma de fogo, há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta, uma vez que a arma de fogo possui, de forma inerente à sua natureza, a característica da lesividade. Logo, é descabida a absolvição do recorrente com fulcro na tese de inconstitucionalidade do tipo penal.

3. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente pelos réus
ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS
e
DIVINO JOAQUIM DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0002364-33.2012.8.11.0004 - código 161479, na qual a
primeira
recorrente foi pronunciada

pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
e o
segundo
recorrente foi pronunciado pelo delito conexo tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
,

a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID 120661451 - pág. 7 e ss, a recorrente
ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS
almeja a reforma da decisão a fim de ser
absolvida sumariamente
, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP, sob a alegação de ter agido acobertada pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
ou, no mínimo, pela excludente de culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa
, visando se defender da injusta agressão iniciada pela vítima. Por outro lado,
DIVINO JOAQUIM DA SILVA
postula a
absolvição
pelo delito conexo de porte ilegal de arma de fogo, com fundamento na suposta inconstitucionalidade dos delitos de perigo abstrato.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 120661451 - pág. 19 e ss, nas quais o i. representante do Ministério Público refuta os argumentos lançados pela defesa dos réus e pugna pelo não provimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o juízo
a quo
ratificou na íntegra o r. decisório impugnado (ID 120661451 - Pág. 42).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 125766150 pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelos réus
ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS
e
DIVINO JOAQUIM DA SILVA

Narra a denúncia que no dia 03 de julho de 2011, por volta das 20h30min, na Avenida Ministro João Alberto, no centro da comarca de Barra do Garças/MT, a acusada
ALINE
ROGINA BERNARDINO SANTOS
ceifou a vida do ofendido
Valdeilton Marciano da Silva
, efetuando um disparo de arma de fogo que o atingiu na região do crânio, causando-lhe traumatismo crânio encefálico grave.

De acordo com a narrativa acusatória, o ofendido e a acusada haviam convivido maritalmente por cerca de 6 (seis) anos e estavam separados há um ano na época do ocorrido. No dia do fato,
Valdeilton
compareceu ao local de trabalho da ré a fim de conversar, porém, para evitar transtornos em seu ambiente laboral,
ALINE
saiu caminhando em via pública e foi seguida pelo ex-companheiro. Nesse contexto, enquanto conversavam em frente ao estabelecimento comercial denominado “Shopping 2000”, o corréu
DIVINO JOAQUIM DA SILVA
, namorado de
ALINE
à época, chegou ao local e desceu do seu veículo, entrando em luta corporal com a vítima logo na sequência.

Durante o imbróglio,
ALINE
correu para o interior do veículo de
DIVINO
e foi seguida pelo ofendido
Valdeilton,
assim como pelo corréu, tendo em vista que ambos cessaram o embate físico e foram em direção à acusada. Nesse ínterim,
ALINE
se apossou da arma de fogo, um revólver da marca Taurus, calibre 38, que o corréu
DIVINO
transportava ilegalmente em seu veículo, e efetuou um disparo contra o ofendido quando ele se aproximou. Em seguida, os acusados empreenderam fuga e a vítima foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no Pronto Socorro Municipal.

Por estes fatos,
ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS
foi pronunciada

pela suposta prática do crime contra a vida previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
e
DIVINO JOAQUIM DA SILVA
pelo delito conexo tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03,
diante do que exsurgem inconformados.

1.

Da almejada absolvição sumária de ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS pelo delito contra a vida:

É cediço que a pronúncia constitui decisão de
mera admissibilidade da acusação,
para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que reputá-lo incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Já a
absolvição sumária
,
prevista no art. 415 do CPP, somente é admitida em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois nessas hipóteses haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, ao Conselho de Sentença.

Na hipótese, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria não são objeto de controvérsia, limitando-se a recorrente a postular a absolvição sumária com sustentáculo na alegação de ter agido em
legítima defesa
ou, no mínimo, em situação de
inexigibilidade de conduta diversa
, visando repelir injusta agressão do ofendido.

Contudo, analisando os elementos que instruem o caderno processual, verifico que a pretensão
não merece prosperar
, uma vez que as provas até então produzidas não permitem concluir, de maneira estreme de dúvidas, pela procedência da tese defensiva, a ponto de impedir a submissão do caso ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Isso porque, a teor do disposto no art. 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.”

Nessa toada, o
uso moderado dos meios necessários
para repelir a injusta agressão constitui um dos requisitos para a caracterização da legítima defesa, entendendo-se como
necessário
o meio menos lesivo, mas ao mesmo tempo eficaz para repelir a ofensiva, a ser aferido com base nas circunstâncias do caso concreto e mediante um juízo de proporcionalidade entre o bem jurídico sacrificado e o bem jurídico protegido.

In casu,
a ocorrência de uma injusta agressão por parte da vítima encontra respaldo nas declarações prestadas pelos acusados em juízo, tendo em vista que tanto
ALINE
quanto
DIVINO
relataram que o ofendido
Valdeilton
estava agredindo fisicamente a ré em via pública quando o corréu chegou ao local e desceu do seu veículo no intuito de socorrê-la, mas acabou também sendo agredido pela vítima.

Na mesma toada, o Laudo Pericial de degravação das imagens registradas por uma câmera de segurança no momento do fato (ID 120660047 - Pág. 12) também atesta a existência de uma postura ofensiva por parte da vítima. No entanto, a dinâmica dos fatos sugerida pelos peritos subscritores do referido exame
incute dúvidas quanto à proporcionalidade da conduta da recorrente,
ou seja, quanto à utilização moderada dos meios necessários para repelir a agressão, sobretudo porque indica que a vítima foi atingida à curta distância por um disparo na região cabeça ao inclinar-se para dentro do veículo do corréu, onde estava a recorrente.

Além disso, embora existam relatos de testemunhas noticiando o suposto histórico de agressões perpetradas pela vítima em face da acusada, tais elementos não constituem, por si só, prova cabal de que na situação em apreço não era exigível outra conduta por parte da recorrente, ou seja, não possibilitam atestar de forma induvidosa que as circunstâncias não lhe permitiam proceder de outra forma.

Destarte, uma vez que
versão sustentada pela acusada
não
é a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório,
não é possível afirmar que a legítima defesa ou a inexigibilidade de conduta diversa se encontram comprovadas de forma inequívoca.

Dito de outra forma, a tese defensiva, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório, a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada do conjunto probatório e a decisão final acerca das excludentes de ilicitude/culpabilidade invocadas, em observância ao princípio constitucional da soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88].

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Com tais considerações,
mantenho
a r. decisão de
pronúncia.

2.

Da pretensão de absolvição de DIVINO JOAQUIM DA SILVA pelo delito conexo:

A seu turno, o recorrente
DIVINO JOAQUIM DA SILVA
postula a absolvição pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei nº 10.826/03], com fundamento na tese de
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato
ou presumido, ante à suposta incompatibilidade desses delitos com os princípios consagrados na Constituição Federal de 1988.

Melhor sorte, porém, não o assiste
.

O acervo probatório demonstra que o acusado confessou a autoria delitiva, admitindo que transportava ilegalmente a
arma de fogo,
um revólver da marca Taurus, calibre .22, acompanhada de
8 (oito) munições
[sendo 07 intactas e 01 deflagrada], as quais, de acordo com o Laudo Pericial de Balística, mostraram-se eficientes para produzir disparo [ID 120660046 - Pág. 56].

Aliás, a corroborar o resultado do exame pericial, tem-se que a eficiência do aludido armamento ressai comprovada até mesmo pelo óbito do ofendido
Valdeilton Marciano da Silva,
o qual faleceu após ser atingido por um único projétil na região da cabeça.

Destarte, não há dúvida quanto à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria.

Por outro lado, no tocante à arguição incidental de inconstitucionalidade do tipo penal em questão, é cediço que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento há muito consolidado no sentido da
constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato
, inclusive, o Pretório Excelso teve a oportunidade de se manifestar especificamente sobre o delito de porte de arma de fogo, ocasião em que assentou,
in verbis:

“(...) CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico
.
A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal
. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc.
Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo.
Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc.
Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa
.”
(STF, HC 102087, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013 EMENT VOL-02699-01 PP-00001).

Nessa ordem de ideias, havendo manifestação expressa do órgão de cúpula do Poder Judiciário e guardião supremo da Constituição Federal [
ex vi
do art. 102 da CF] a respeito da
constitucionalidade
dos delitos de perigo abstrato, como é o caso do porte ilegal de arma de fogo, impõe-se rejeitar, de plano, a pretensão absolutória fulcrada na tese de inconstitucionalidade desse delito.

Ad argumentandum tantum
, não se pode olvidar que na situação em voga o perigo abstrato do aludido tipo penal transmutou-se em
perigo concreto
, à medida que a arma de fogo transportada sem autorização legal acabou sendo utilizada como instrumento do homicídio, ou seja, causou efetivo dano a outrem.

Logo, por todos os ângulos que se analise a situação posta, a
ratificação
da
pronúncia
do recorrente pelo delito conexo é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelos réus
ALINE ROGINA BERNARDINO SANTOS
e
DIVINO JOAQUIM DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0002364-33.2012.8.11.0004 - código 161479.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator, aderindo integralmente aos seus fundamentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Egrégia Câmera:

Ouso divergir dos votos precedentes porque tenho entendimento, em casos como este, de que esse adágio jurídico
“in dubio pro societate”
que no caso é indiretamente referido, a meu sentir, com esse nível de prova, entendo que o juiz singular quase tem a obrigação de julgar o caso porque, veja bem, a prova, no caso, se resolve pela análise do fato e pelas circunstâncias jurídicas do instituto da legítima defesa, que abarcam essa descrição da conduta delituosa.

Entendo que relegar a apreciação ao juiz leigo uma questão que, embora contenha contornos fáticos que seriam melhor analisados pela sociedade que convive com a vítima, a subsunção desses elementos fáticos, a excludente da ilicitude, me parece que exige um pouco mais de conhecimento técnico-jurídico, e os juízes leigos não estariam capacitados a exercitar.

Eu quase que, sem examinar os autos, estou convencido, pelo menos pelo que o douto relator nos informou nesta sessão de julgamento, que há uma legítima defesa, considerando que esse tipo de fato acontece de maneira quase que instantânea. Vejo que até nós, como juízes, estamos mais preparados para examinar esse tipo de comportamento criminoso do que os juízes leigos.

Então, com a devida vênia aos nobres pares, peço vista dos autos para examinar melhor a questão, porque também sei o quanto é difícil para um juiz singular admitir que o juiz leigo teria mais condições de examinar.

Com essas considerações, aguardo vista dos autos.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ANTE O PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Está em discussão o Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão em que
Aline Rogina Bernardino Santos
foi pronunciada pela prática do delito de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP) e
Divino Joaquim da Silva
, do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003).

A materialidade e a autoria dos crimes são incontestes, tanto que os recorrentes não se insurgiram quanto a tais pontos.

O núcleo da controvérsia está em saber se os autos contam com provas insofismáveis de que a recorrente
Aline
agiu movida pela excludente de
legítima defesa
. O relator,
Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
, votou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, com a devida vênia, ouso
divergir
de Sua Excelência para acolher a tese defensiva

e declarar a
absolvição sumária
de
Aline
.

Relembrando aos eminentes pares, infere-se dos autos que
Aline
e a vítima
Valdeilton Marciano da Silva
conviveram maritalmente por seis anos e estavam separados na época do episódio que culminou com a morte dele.

Segundo consta, na noite de 3.7.2011 o ex-companheiro foi ao local de trabalho de
Aline
e pediu para conversarem. Para evitar dissabores, ela saiu do lugar em direção à via pública. O ex-companheiro a seguiu.

De acordo com a narrativa acusatória,
Aline
e o ex-companheiro estavam em uma praça da cidade quando o corréu
Divino
, seu namorado à época, passou pelo local a bordo de uma caminhonete e desceu do veículo. Nesse instante, ele e a vítima começaram a se agredir fisicamente.

Narra-se também que durante a rusga,
Aline
entrou na caminhonete e foi seguida pela vítima e, na sequência, pelo corréu. Lá dentro, ela se apoderou da arma de fogo que o namorado transportava ilegalmente,
um revólver calibre .38
, e
efetuou um disparo contra o ex-companheiro
. Temendo os efeitos da ação, o casal de namorados colocou o corpo da vítima para fora do veículo e fugiu dali.
Valdeilton
faleceu no local.

Feita essa breve retrospectiva, e mais uma vez pedindo escusas ao douto relator, que sempre nos brinda com seu amplo e notório conhecimento jurídico, concluo que o conjunto fático-probatório contém elementos seguros o bastante de que
Aline
agiu em
legítima defesa
e, portanto,
não deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
.

Bastante emocionada e chorosa quando interrogada em Juízo,
Aline
lembrou que o relacionamento com a vítima, com quem teve dois filhos, sempre foi marcado por agressões físicas e verbais. Em relação à noite do evento criminoso, disse que o ex-companheiro foi até o seu local de trabalho pedindo para conversar; buscando evitar um escândalo ali, ela pediu para conversarem noutro lugar; ele aceitou e mais à frente, encontraram-se numa praça pública, até que ele começou a agredi-la. Nesse momento, o corréu
Divino
, seu então namorado que coincidentemente passava por ali, interveio para defendê-la:
“e aí eles começaram a brigar
” (ID 120660046 e 120660049).

Prosseguindo, anotou que em meio à contenda, entrou na caminhonete de
Divino
na tentativa de se proteger, mas foi alcançada pela vítima. Na sua perspectiva, “
Valdeilton

correu atrás de mim dentro da caminhonete
,
e para ele sair de cima de mim, atirei nele com a arma de Divino
”. Pontuou que não teve a intenção de matar a vítima, apenas de se defender: “
Não atirei para matar
” (ID 120660049).

Como se nota, a recorrente alega que agiu em
legítima defesa
, reagindo ao ataque do ex-companheiro.

No mesmo sentido, o recorrente
Divino
, tanto na sede da autoridade policial quanto na fase instrutória, afirmou: “
Quanto eu olhei, eu vi Aline e ele discutindo na esquina; quando ele me viu, ele desferiu um tapa no rosto dela; eu dei ré na caminhonete, encostei e fui até eles, pedindo para ele não fazer aquilo, não bater nela, mas ele veio para cima de mim e
[me]
acertou com um capacete no rosto
” (ID 120660046 e 120660049).

Para além disso, as imagens captadas por câmeras de segurança da região
confirmam
a dinâmica do evento delituoso descrita pelos recorrentes.

No ponto de interesse, eis a sequência dos atos segundo o
Laudo de Exame Documentoscópico
:
1º:
durante a rusga entre
Divino
e a vítima, esta assume uma postura
ofensiva
e ataca
Divino
com o auxílio de capacete, enquanto
Divino
assume uma postura
defensiva
, tentando se desvencilhar dos golpes;
2º:
cerca de 11 segundos depois,
Aline
entra no carro pela porta do passageiro e os brigões interrompem o conflito;
3º:
a vítima então se desloca para a porta do passageiro e
Divino
, para a porta do motorista;
4º:
a vítima entra na caminhonete e
Aline
muda para o banco do meio;
5º:

Aline
vai para o banco do motorista. Nesse instante, “
a vítima está em pé com membros inferiores para do veículo e o restante do corpo curvado para dentro do veículo, no banco, ocupando a região destinada ao passageiro
” e
6º:

Aline
dispara contra a vítima (ID 120660047).

As provas coligidas nos autos evidenciam que a recorrente só ceifou a vida da vítima na ânsia de se defender de
mais um ataque
. Aliás, segundo a testemunha
Maria José Rosa Neto
afirmou na fase processual, ele já havia agredido a ex-companheira noutras oportunidades (ID 120660049).

Também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
William Roberto Soares
, proprietário da pizzaria em que a recorrente trabalhava, detalhou: “
Era comum a vítima ir à pizzaria para conversar com Aline; no dia do acontecido, a vítima esteve na pizzaria alterada, dizendo que havia se envolvido em um acidente de trânsito, e ficou insistindo para que Aline saísse do trabalho para eles conversarem
”. De acordo com a testemunha, embora nunca tivesse presenciado a vítima agredir a recorrente, “
já ouviu comentários de tais agressões
”. (ID 120660049).

Como se nota, a recorrente vinha de um histórico permeado por agressões da vítima e na noite do crime, mais uma vez foi importunada em seu local de trabalho pela vítima. Naquela noite, mesmo estando em uma praça pública, à vista, portanto, de terceiros, o ex-companheiro não hesitou em atacá-la e agredir com “capacetadas” o recorrente
Divino
, que buscava somente cessar os ataques a
Aline
.

Outrossim, observa-se que durante a contenda entre os dois,
Aline
entrou na caminhonete para procurar abrigo, mas foi seguida pelo ex-companheiro. Ali dentro, à medida que o ex-companheiro se aproximava da recorrente, ela se afastava e mudava de lugar: do banco do passageiro, foi para o banco do meio e do banco do meio ela foi para o banco do motorista, até que não viu outro caminho senão se apoderar da arma que
Divino
guardava no veículo e atirar contra ele.

Nesse quadro, é de se notar que a recorrente não tinha a intenção de praticar qualquer delito contra o ex-companheiro, apenas de
repelir novo
ataque. Na verdade, a tomar como norte o histórico de agressões e a conduta da própria
vítima
naquela noite, agredindo fisicamente os recorrentes, não havia como se exigir que a recorrente, de porte físico claramente inferior, esperasse pacientemente ser mais uma vez atacada. Sua conduta está bastante justificada.

Atente-se que ela desferiu somente
um
disparo de arma de fogo, a evidenciar que usou o meio
necessário
e
disponível
ao seu alcance para repelir a injusta agressão atual/iminente, agindo sem qualquer excesso.

Ademais, verifica-se que o episódio ocorreu em breve período de tempo,
as provas convergem para a única dinâmica narrada pela recorrente
(sempre firme e congruente desde a fase policial) e não foram coletados indicativos de que ela se beneficiaria, de algum modo, com a morte do pai dos seus filhos. Aqui, inclusive, é interessante ressaltar que ao menos testemunhas em Juízo abonaram a personalidade dela, descrevendo seu cuidado com os filhos e a dedicação ao trabalho.

Enfim, como conjunto fático-probatório reflete a segurança necessária para se reconhecer,
já

neste momento
, que o fato imputado a
Aline
foi praticado em
legítima defesa
, é de rigor declarar a sua
absolvição sumária
, nos termos do art. 415, inc. IV, do CPP.

Ilustrando o raciocínio, vejamos como nosso Tribunal decidiu em casos semelhantes:

“A necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(CLAUS, Roxin apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255). ‘
É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada
’ (TJMT, RSE N.U 1015191-56.2021)” (RESE 1017856-45.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 11.2.2022). Destaquei.

“A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Não ocorre ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF, quando, de forma sucinta, o magistrado apresenta descrição dos elementos probatórios que levaram à adoção da conclusão pela pronúncia. Apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. É possível o reconhecimento da legítima defesa, quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada” (RESE 1015191-56.2021, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 22.1.2022).

Nesse quadro, por haver provas
incontroversas
nos autos de que a ação criminosa foi motivada por um
injusto ataque atual ou iminente da vítima
, e que a recorrente se valeu de
meio moderado para repelir a agressão
, consoante exigido no art. 25 do CP, descabe cogitar a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri.

Por efeito, em relação ao crime conexo atribuído a
Divino
(
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
), remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do art. 74, § 3º e art. 419, ambos do CPP.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer,
divergindo
do relator, dou
parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para declarar a
absolvição sumária
de
Aline Rogina Bernardino Santos
e determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância, com incumbência de proferir sentença em relação a
Divino Joaquim da Silva
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares,

Esse julgamento foi adiado na sessão anterior porque o desembargador Rondon não pôde trazer esse voto e, naquela oportunidade, eu já havia adiantado que estaria disposto a rever meu posicionamento, como de fato o fiz, inclusive com relação às imagens.

Há um ditado que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras e, apesar de não ser perfeita a localização, que se deu na cidade de Barra do Garças, uma câmera conseguiu captar toda a ação, a imagem é um pouco turva, meio difícil de verificar, mas é possível observar, realmente, que a Aline, quando foi para o veículo, adentrou pela porta do passageiro, enquanto seu atual companheiro ficou pelo lado do motorista, e a vítima passou a fustigá-la pela mesma porta do passageiro. Um ponto que até então me dava alguma dúvida.

É possível, inclusive, verificar, com muita acuidade, que ela realmente recuou, ou seja, deslocou-se do banco do passageiro para o meio do veículo, entre os dois bancos, o do motorista e o do passageiro, e, ali, é que ela pode ter obtido a arma, que possivelmente poderia estar no local, não no porta-luvas. Essa era uma dúvida que eu tinha, se ela poderia ter pegado ou já estava com essa arma.

O Divino, atual amásio da Aline, inclusive dizia que a arma estava no carro, como de fato estava. Houve um único tiro. Fato que leva em consideração possível ocorrência da legítima defesa.

Poderia ter atirado em outra parte do corpo, de menor gravidade, mas o tiro foi certeiro e fatal.

Ocorre que, em uma situação de sufoco, como uma agressão, exigir de um ser humano, de um homem mais experimentado, que tenha a calma refletida para atirar em uma região menos letal já é difícil, o que dizer de uma mulher, muito mais indefesa, não habilitada naturalmente a mexer com arma de fogo.

Revendo esse posicionamento, realmente me parece bastante configurada a legítima defesa. Não houve o excesso.

Exigir que ela tivesse essa calma refletida para atirar em outra parte do corpo da vítima, para sustar ou impedir a agressão, que naquele caso era iminente, já tinha ocorrido anteriormente e voltaria a acontecer, seria irrazoável.

Dessa forma, reconsidero meu posicionamento para acompanhar o voto, muito bem delineado pelo Desembargador Rondon, para dar provimento a esse recurso em sentido estrito e absolvê-la sumariamente pela excludente da legítima defesa, mantendo a continuação do feito em relação ao corréu, que passa a responder no juízo competente pelo crime de porte de arma de fogo.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Eminentes pares.

Retifico meu voto para acompanhar os votos precedentes, uma vez que o eminente 1º vogal, deixou bem caracterizada a legítima defesa própria.

O caso é de uma verdadeira vitimologia, a vítima procurou por esse resultado.

Com essas breves considerações, acompanho pela absolvição, legítima defesa e a continuidade com relação ao porte de arma.

Apenas indago se não estaria prescrito, pois vejo que a ação é de 2012.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Sinceramente, não examinei esse detalhe.

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Precisaremos verificar para o crime de porte de armas.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares,

Primeiro temos que esperar que haja trânsito em julgado para o Ministério Público.

Parece-me que vai dar prescrição, seria o caso, até mesmo da pena
in abstrato
, que é baixa para o crime de porte de arma.

Precisamos saber também qual foi a data de recebimento da denúncia. Fazer esse juízo neste momento me parece precipitado, mas, eventualmente, em embargos, podemos, ou, se desclassificar, e no juízo competente a defesa suscitar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022